Tribunal: STF
Processo: RE 1418959
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento à Apelação interposta pelo réu em face de sentença que o condenou às penas de “05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo” (Vol. 8, fl. 2), pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.



    Na hipótese, o TJMG rejeitou a preliminar de nulidade do processo, afastando a alegação do recorrente de que a Polícia Militar agira com abuso de autoridade ao adentrar em seu domicílio sem autorização ou ordem judicial, ao fundamento de que (a) eventuais nulidades ocorridas durante o inquérito policial não contaminam a ação penal; (b) “o estado de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial” (Vol. 8, fl. 3); e (c) a referida preliminar não foi sustentada nas alegações finais. Assim, por ser o crime de tráfico de drogas um delito permanente, dispensa-se a expedição do mandado judicial para a entrada no domicílio do acusado.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 8, fl. 1):



    “EMENTA: CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SITUAÇÃO DE FLAGRANTE - DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL PARA SE ADENTRAR AO DOMICÍLIO DO RÉU - PRELIMINAR REJEITADA - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - CUSTAS PROCESSUAIS. Por ser o crime de tráfico de drogas um delito permanente, não se faz necessário o mandado de busca e apreensão para se adentrar à residência onde está sendo a ação realizada. Não há falar-se em violação de domicílio. Deve ser confirmada a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas, porque induvidosas a materialidade, bem como a autoria delitiva. Será mantida a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais em razão do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo tal pedido ser promovido no Juízo da Execução, momento em que a miserabilidade jurídica deverá ser examinada. Negar provimento ao recurso é medida que se impõe”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10), foram rejeitados (Vol. 12).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS defende a repercussão geral e o prequestionamento da matéria e, no mais, alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, XI, da CF/1988, pelos fundamentos baixo descritos (Vol. 14, fl. 10):



    “In casu, como se depreende do acórdão recorrido, os policiais militares adentraram no interior da residência onde se encontrava o Recorrente, porque receberam "denúncia anônima" de que no local ele "estava comercializando entorpecentes", fls. O1D. 



    Assim, pode-se afirmar que havia meras suspeitas, oriundas de denúncias anônimas, de que no interior da residência onde se encontrava o Recorrente estivesse sendo praticado o delito de tráfico de drogas.



    Conclui-se, daí, que a busca e apreensão efetuada pelos policiais militares necessitava de um mandado judicial, pois a simples denúncia apócrifa não é suficiente para fundamentar a entrada sem autorização judicial.



    Neste contexto, insta consignar a existência de prova ilícita nos autos, decorrente do constrangimento situacional impingido ao Recorrente”.



    Afirma, ainda, que o acórdão recorrido violou o Tema 280 da repercussão geral, pois (Vol. 14, fl. 17):



    “[...] o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 603616), decidiu que a atividade policial que promove busca e apreensão em invasão de domicílio é permitida nos casos de flagrante delito, desde que a autoridade policial tenha "fundadas razões" para suspeitar do flagrante de prática de um crime. 



    E é fato incontroverso nos autos que, no momento em que os policiais militares chegaram ao local que servia de moradia para o Recorrente, não havia nenhuma suspeita séria de que ele possuísse no local qualquer entorpecente, sendo certo, também, que nenhuma campana foi efetuada previamente.



    Não havia, portanto, "fundadas razões" prévias que justificassem a entrada dos policiais militares na residência onde se encontrava o Recorrente, sem autorização judicial”.



    Por derradeiro, requer a declaração de nulidade das provas que embasaram a sua condenação e, por consequência, que se declare sua absolvição.



    Ato contínuo, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem, observando possível divergência com o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 280, determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação (Vol. 16).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que não houve excesso por parte da Polícia Militar, estando o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 280/RG (Vol. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme narrado, o TJMG rejeitou a preliminar de nulidade do processo, afastando a alegação do recorrente de que a Polícia Militar agira com abuso de autoridade ao adentrar em seu domicílio sem autorização ou ordem judicial, ao fundamento de que (a) eventuais nulidades ocorridas durante o inquérito policial não contaminam a ação penal; (b) “o estado de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial” (Vol. 8, fl. 3) e (c) a referida preliminar não foi sustentada nas alegações finais.



    Todavia, a parte recorrente, em suas razões recursais, não se insurgiu contra os argumentos do acórdão recorrido constantes das letras “a” e “c” acima mencionadas, o que inibe o conhecimento do Recurso Extraordinário, nos termos das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    No mais, por ocasião do julgamento do Tema 280 (RE 603.616-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/10/2010), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Como se vê, o precedente paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    No presente caso, as instâncias ordinárias, soberanas no exame fático, concluíram pela legalidade da ação policial que resultou na prisão em flagrante do ora recorrido (Vol. 8).



    Acresça-se, ainda, que o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que não houve excesso por parte da Polícia Militar, estando o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 280/RG. Observou, ainda, que (Vol. 20, fl. 4):



     “(...) é lícito adentrar em domicílio sem mandado judicial, ainda que seja em período noturno, quando houverem fundadas e justificadas razões para tanto. 



    Neste contexto, entendo ser possível adentrar à casa do suspeito sem mandado de busca e apreensão quando existente uma justificativa prévia culminando em situação de flagrância, como soe acontecer no caso dos autos, no qual a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima via disque denúncia n° 181, DDU n° 63060318D, acerca do comércio de drogas por parte do apelante, como se pode inferir das fls. 24 dos autos.



    Registro ainda que em poder do apelante foram encontradas 218 pedras de crack. 



    Diversamente do sustentado pela defesa em seu Recurso Extraordinário, não houve excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão, sendo certo que a decisão da Turma Julgadora não destoou do entendimento do recurso representativo da controvérsia, consubstanciado no RE n° 603.616/Rondônia, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes”.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 20, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL — INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINARIO - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS —ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATRAVÉS DO RE N° 603.616 - REANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Pela leitura do artigo 1.030 do NCPC, pode-se aferir que - o fato do Supremo Tribunal Federal ter definido que "A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância posterior ao ingresso, que justificará a medida.", reconhecendo a necessidade de preservação da inviolabilidade do lar - não significa que a turma julgadora esteja vinculada a este posicionamento, valendo-se o relator do livre convencimento para manutenção ou reforma da decisão objurgada e do mesmo modo, não está demonstrado nos autos a existência de arbitrariedade por parte da força militar. Em juízo de retratação, mantêm-se o julgamento anteriormente realizado”.



    Desse modo, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Além disso, esta SUPREMA CORTE ostenta o entendimento de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. (HC 108.147, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013). E, ainda: HC 95.244, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2010; e ARE 1.374.032-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022, este último assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral” (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    2. O STF já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente